Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0728811-59.2020.8.07.0000 AUTOR: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK, visando rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0752096-67.2019.8.07.0016. Em suas razões, alega ser cabível o ajuizamento da presente ação, uma vez que o julgado rescindendo pautou em falsa premissa fática ao considerar que sinalização com placa e o isolamento do local se encontravam em obediência às normas técnicas de segurança, conquanto demonstrado que não houve o devido isolamento da área em obras, de forma que resta autorizada a sua rescisão, com lastro no art. 966, inc. inc. VI, do CPC. Aponta, ainda, a ocorrência de violação à norma jurídica, na forma do art. 966, inc. V, do CPC, em razão da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese da ação principal. Sustenta a existência de prova nova, com fundamento no art. 966, inc. VII, uma vez que apresenta novo laudo nesta ação rescisória, que corrobora a ocorrência dos fatos, conforme defendido. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, de forma que seja suspensa a execução do processo originário. No mérito, pretende a rescisão do julgado, com novo julgamento da causa. Decido. O Código de Processo Civil, em seu art. 966, prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, nas hipóteses estabelecidas nos respectivos incisos. Ou seja, constatada a formação da coisa julgada com um dos vícios gravíssimos elencados no rol taxativo da lei, cabível o ajuizamento excepcional da ação rescisória. No caso dos autos, observa-se que pretende a autora desconstituir julgado proferido nos autos do processo no 0752096-67.2019.8.07.0016, pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Confira-se a respectiva ementa: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. OBSERVÂNCIA. REALIZACÃO DE OBRA EM ÁREA DE CIRCULAÇÃO. ACIDENTE. DEVER DE SEGURANÇA. SINALIZAÇÃO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAL AUSENTES. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material e moral. 2. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença, razão pela qual não prospera a preliminar. Ademais, o princípio da dialeticidade é abrandado, no Juizado Especial, em face dos critérios que o norteiam. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Aduz a recorrente que, ao dar entrada no Condomínio Central Park, no dia 22.06.2019. por volta das 10h30, com o intuito de realizar um exame clínico, ao passar por zona que se encontrava em reforma, caiu e sofreu contusões, o que a afastou de sua atividades laborais pelo período de 90 dias. 4. Não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos condomínios edilícios. A relação é civil e, não, de consumo. 5. Do vídeo colacionado pelo réu/recorrido, ID 14813354, vê-se que a recorrente, ao passar pela área em obras, ao celular, não observou a placa com a advertência de realização de obras que estava ao seu lado, e caiu logo em seguida, na parte em que o piso não havia sido assentado ainda. No ID 14813252, também, há demonstração de sinalização e outras placas, donde se conclui que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da recorrente, não havendo, portanto, de se falar em responsabilidade civil do recorrido. 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 Ocorre que, a despeito do seu inconformismo, o art. 59 da Lei 9.099/1995 é expresso ao dispor que não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Dessa forma, incabível o prosseguimento da ação rescisória, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Conclusão Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do CPC, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator